Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-43.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016826-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (AGRAVANTE), TONINHO ALVES SOARES - CPF: 251.111.081-49 (AGRAVADO), JOSE IRIS DE SOUZA NUNES - CPF: 316.052.061-72 (AGRAVADO), MARIA JOELMA ANDRADE - CPF: 886.244.981-04 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016826-43.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

AGRAVADO: TONINHO ALVES SOARES E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a embargante assumiu a obrigação da entrega da coisa (área de 126 alqueires) para os embargados, conforme termo de acordo extrajudicial entabulado pelas partes, não há falar em ilegitimidade passiva.

Não há falar em litisconsórcio passivo necessário para a eficácia da sentença a ser proferida na execução, se não há nenhuma comprovação nos autos de que os embargados/agravados tenham descumprido obrigações assumidas no termo de acordo extrajudicial.

Sendo demonstrada a responsabilidade da agravante em entregar a área de 126 alqueires aos embargados, impõe-se o reconhecimento da ausência da
probabilidade do direito deduzido nos embargos à execução, inviabilizando a suspensão da execução
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016826-43.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

AGRAVADO: TONINHO ALVES SOARES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

contra a decisão que recebeu os
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
TONINHO ALVES SOARES, JOSÉ IRIS SOUZA NUNES E MARIA JOELMA ANDRADE, sem efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do § 1º do artigo 919 do CPC/15
.

Argui, em preliminar, a ilegitimidade passiva, uma vez que restou expresso no contrato, objeto da lide, que a agravante é meramente interveniente anuente, não sendo avalista ou garantidora da dívida, bem como alega a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

No mérito, sustenta que a execução deve ser extinta por faltar requisito essencial para seu trâmite, ou seja, prova de que os autores do processo de execução cumpriram suas obrigações, o que enseja a extinção do processo, nos termos do art. 787 do CPC/15.

Alega que, em respeito ao princípio da exceção do contrato não adimplido, o exequente/agravado nunca cumpriu sua obrigação de arcar com todas as custas processuais e despesas com honorários advocatícios de processos, portanto, deve ser declarada a inexigibilidade das obrigações no contrato, com a consequente extinção da ação de execução.

Assevera o risco de alienação da área a terceiros, devendo ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos, a fim de evitar a expropriação antes da apuração do valor efetivamente devido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal indeferida (ID 23281975).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 25619049).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016826-43.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA

AGRAVADO: TONINHO ALVES SOARES E OUTROS

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a agravante
é meramente interveniente anuente, não sendo avalista ou garantidora da dívida.

No entanto, tal alegação não prospera.

Da análise dos autos, verifica-se que a entrega da coisa ficou a cargo da embargante, ora agravante, conforme se vê do documento de ID 22702214,
verbis
:

“Neste ato, a INTERVENIENTE ANUENTE repassa 126 alqueires paulista de MATA VIRGEM, SEM BENFEITORIAS aos 2º ACORDANTES e ao intermediador Sr. Toninho Alves Soares, portador do CPF 251.111.081-49 (sendo 100 alqueires paulista ao Sr. José Iris de Souza Nunes e 26 alqueires ao Intermediador Sr. Toninho Alves Soares), área esta que será desmembrada conforme a indicação da INTERVENIENTE ANUENTE e somente ela, área esta localizada no município de Novo Mundo-MT, Gleba Divisa, Fazenda Bela Manhã, cujas despesas de agrimensura, picadas e outras correrão por conta dos 2º ACORDANTES diretamente ao agrimensor indicado pela INTERVENIENTE ANUENTE, bem como as despesas de cartórios deverão todos ser pagos pelos 2º ACORDANTES, área esta que está sob litígio nos autos 34889 e 38601 em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.”

(ID 22702214 – autos originários)

Ressalta-se que, embora conste do contrato a denominação de “interveniente anuente”, a agravante é a proprietária da coisa vindicada, portanto, parte legítima para responder à ação executiva.

Desse modo,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO (PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravante suscita a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, a fim de que os demais devedores sejam incluídos na lide.

O art. 114 do CPC/15, assim dispõe:

Art
.
114
. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No entanto, para a eficácia da sentença a ser proferida na ação de execução, não se vê a necessidade de chamamento ao processo de outras pessoas constantes no termo de acordo entabulado entre as partes.

Além disso, observa-se que não há nenhum documento que comprove que os agravados tenham assumido obrigações e deixado de cumpri-las, sendo que a agravante é a única proprietária da coisa, e que se comprometeu em entregar os 126 alqueires paulista de mata virgem sem benfeitorias para os embargados/agravados.

Logo,
rejeito a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/embargado/agravado moveu em desfavor da executada/embargante/agravada
Execução para Entrega de Coisa Incerta
, aduzindo que na data de 28/05/2015 a executada figurou como “INTERVENIENTE ANUENTE” em um termo de acordo extrajudicial (ID 22702214), onde se comprometeu a repassar 126 (cento e vinte e seis) alqueires paulistas aos exequentes, a serem desmembrados de uma área maior denominada “Fazenda Bela Manhã”, situada na Gleba Divisa, localizada no município de Novo Mundo/MT.

Destacou que após quase três anos deste acerto, até hoje este compromisso não fora cumprido pela executada que, apesar de devidamente notificada por cartório, sequer exerceu a prerrogativa que lhe ficou resguardada de individualizar a coisa e indicar o agrimensor que realizaria o desmembramento previsto.

Por este motivo, ajuizou a execução.

Em Embargos à Execução (ID 2270762 – autos originários), a executada/embargante alegou as seguintes teses: ilegitimidade de parte; litisconsórcio passivo necessário, impossibilidade fática e jurídica de realização de arresto e/ou busca e apreensão; exceção do contrato não adimplido e litigância de má-fé.

Os embagados apresentaram impugnação no ID 24080384 – autos originários.

Ao analisar o pedido, o juiz singular, Dr. Walter Tomaz da Costa, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Dessa decisão recorre a executada/embargada.

Pois bem.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Vejamos:

“Art.
919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Nesse sentido:

“Após oscilações no entendimento,
o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
’ (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/05/2013, grifos no original).”
(STJ – 1ª T. – EDcl no AREsp 173.841/PE – Relator: BENEDITO GONÇALVES – j. em 01/10/2013, DJe 14/10/2013)

No caso, embora a execução se encontre garantida pelo oferecimento de bens, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada e indeferida na origem, ante a ausência da verossimilhança das alegações necessária para o preenchimento dos requisitos legais.

Observa-se que, embora conste do termo de acordo extrajudicial entabulado pelas partes que a agravante seja interveniente anuente, esta assumiu a obrigação de entregar a coisa, ou seja, área de 126 alqueires paulista de mata virgem, sem benfeitorias aos agravados.

Além disso, não se verifica nenhuma condicionante para a agravante entregar a área aos embargados/agravados.

Pelo contrário, a alegada inadimplência dos agravados para com os demais participantes do acordo não pode ser utilizada para a recorrente deixar de cumprir com a entrega da coisa.

Nesse sentido, ao fundamentar a decisão objurgada, o ilustre juiz
a quo
assim se manifestou:

“No caso dos autos, conquanto haja garantia da dívida por meio de oferecimento de bens aparentemente idôneos, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência a justificar a suspensão da execução.

A uma, o embargante não demonstrou o perigo de dano com a continuidade da execução, tendo em vista que a área a ser entregue pela embargante, consoante acordo extrajudicial. A duas, não há nos autos nenhuma evidência da contraprestação invocada pela parte embargante, uma vez que não há condicionantes na entrega da área vindicada no acordo extrajudicial. Além disso, a incumbência do pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais não deverão ser cobrados pela embargante.

Por fim, não trouxe nos autos documentos que comprovem que os honorários advocatícios são encargos a serem pagos pelos embargados, nem sequer tem notificação para o pagamento das referidas verbas honorárias. As propaladas ilegalidades cometidas pelos embargados no decorrer do acordo extrajudicial não encontram nenhum respaldo documental.”

(ID
22604979)

Ressalta-se que a alegação de que os embargados/agravados são responsáveis pelo pagamento das despesas processuais e advocatícias nos processo envolvendo a área, não restou comprovada por nenhum documento, motivo pelo qual não há falar que tais encargos devem ser cobrados pela ora agravante, a qual não pode se utilizar desse fato para deixar de cumprir com a entrega da coisa.

Logo, ausente um dos requisitos legais, no caso, a relevância da fundamentação, desnecessário discorrer sobre o perigo da demora.

Portanto, escorreita a decisão singular quanto ao recebimento dos embargos da devedora sem o efeito suspensivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC.

Os embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, quais sejam: a) os requisitos para a concessão da tutela provisória probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo; b) execução garantida por penhora ou caução suficiente. Hipótese em que não restaram atendidos os requisitos do artigo 919, §1º CPC, pelo que não há falar em efeito suspensivo. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

(Agravo de Instrumento nº 70083028225, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-03-2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. É cediço que, a interposição de embargos à execução, em regra, não suspende a execução. A concessão do efeito suspensivo aos embargos tem por pressuposto o requerimento pelo embargante, a demonstração dos requisitos à concessão da tutela provisória e a segurança do juízo por meio de penhora, de depósito ou de caução suficientes, como disposto no art. 919, §1º, do CPC. Na lide, observa-se a ausência da probabilidade do direito sustentada pelo agravante, inviabilizando, assim, a suspensão da ação executiva. Manutenção da decisão monocrática hostilizada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Agravo Interno nº 70082689605, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 18-11-2019)

Por fim, no que diz respeito à alegação de que os agravados encontram-se na posse da área e vem desmatando a vegetação nativa, promovendo garimpo ilegal em parte da área, o que caracteriza risco de dano (ID
39557458
), nota-se que tal questão não foi objeto de decisão pelo juízo singular.

Desse modo, o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual não há falar na análise de tal questão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020